Tribunal: STF
Processo: Rcl 62959
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Famaje Administradora de Imóveis Ltda. contra decisão nos autos do Processo nº 0010200-07.2005.5.02.0068, mediante a qual a Justiça do Trabalho teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional determinada no RE nº 1.387.795, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    Famaje Administradora de Imóveis Ltda. aduz que sua inclusão no polo passivo da Reclamação Trabalhista nº 0010200-07.2005.5.02.0068 deu-se na fase executória, “após mais de 15 anos de tramitação do processo, sem ter participado da fase de conhecimento”. Argumenta, ainda, que essa inclusão “ocorreu por petição simples, no curso da execução e sem haver o incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, estando fundamentada na existência de grupo econômico com a empresa Soft Graf Editora e Brindes Ltda.



    A reclamante defende, dessa perspectiva, que o debate acerca de sua responsabilização nos autos do Processo nº 0010200-07.2005.5.02.0068 “deve ser abarcado pelo Tema 1.232 do RE 1387795 com a consequente paralisação dos atos determinado pelo Ministro Dias Toffoli”.



    Requer que “seja deferida liminarmente a suspensão do trâmite processual dos autos nº 010200-07.2005.5.02.0068 ou sua remessa à este Excelso SUPREMO” e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, 



    “cass[ando] a v. decisão de fls. proferida pela 18ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO NOS AUTOS 010200-07.2005.5.02.0068, PUGNANDO PELA RETIRADA DOS AUTOS DA PAUTA DE JULGAMENTO QUE ENCONTRAM-SE COM A RELATORA SUSETE MENDES BARBOSA DE AZEVEDO [e] reconhecendo-se a aplicabilidade do Tema 1232 RE 1387795 naqueles autos”.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra decisão mediante a qual o Relator do Processo nº 0010200-07.2005.5.02.0068 no TRT 2 reconsiderou a decisão de sobrestamento do feito, tendo determinado sua inclusão para análise colegiada de alegação feita por Sérgio de Oliveira Monteiro de existência de coisa julgada no tocante à inclusão da Famaje Administradora de Imóveis Ltda. no polo passivo da lide em sede executória, a impedir a subsunção dos autos na decisão cautelar do STF no Tema nº 1232.



    Compulsados os autos e em consulta aos andamentos dos processos em referência no sítio eletrônico do TRT2, observo que, no âmbito da execução da Reclamação Trabalhista nº 0010200-07.2005.5.02.0068, ao receber o agravo de petição, o Relator determinou a suspensão do feito em atenção à ordem de sobrestamento nacional por mim proferida no recurso representativo da controvérsia submetida à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1232 (RE nº 1.387.795).



    Após oposição de Sérgio de Oliveira Monteiro, a autoridade reclamada reconsiderou a decisão de sobrestamento, incluindo o feito em pauta para julgamento colegiado da alegação de que, ante a incidência da coisa julgada sobre o reconhecimento do grupo econômico, o caso não estaria enquadrado na ordem de sobrestamento nacional em questão. 



     Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Nessa medida, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    Em complemento, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que a execução do Processo nº 0010200-07.2005.5.02.0068 em face da Famaje Administradora de Imóveis Ltda. permaneça sobrestado no órgão em que tramita, até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão ao TRT 2, para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do seu teor e do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora reclamada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente